Tribunal: TJPA
Processo: 0810962-24.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810962-24.2019.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO JULIO GUIMARAES DUARTE NETO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AUGUSTO CORREA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar.
crimes do 33 c/c 35 c/c 40, Inciso VI, todos da Lei 11.343/2006
. denúncia oferecida e devidamente recebida. alegada negativa de autoria, ausência de indícios suficientes e
atipicidade da conduta. descabimento. impossibilidade de exame na via eleita, matérias que exigem reexame aprofundado de provas incompatível com a via estreita
do writ
.

alegado excesso de prazo para a formação da culpa. não ocorrência. denúncia oferecida e devidamente recebida. ausência de desídia da autoridade coatora. observância ao princípio da razoabilidade. instrução encerrada. inteligência da súmula nº52 do stj e nº 1 do tjpa. alegação de inexistência dos requisitos necessários da custódia cautelar, da ausência de justa causa e da falta de fundamentação idônea e concreta do decreto prisional. improcedência. decreto devidamente fundamentado. necessidade de manutenção da custódia ratificada no
decisum
que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. necessidade de se resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. gravidade concreta do delito

evidenciada pela quantidade e natureza altamente deletéria da droga apreendida e periculosidade do coacto. segregação cautelar devidamente justificada.
irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08 do tjpa.
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

Não merecem prosperar as alegações de negativa de autoria e ausência de indícios suficientes, bem como de atipicidade da conduta. Constata-se que o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

2.

No que concerne ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, cumpre ressaltar que, conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. Verifica-se, portanto, a partir das informações prestadas e descrição do andamento processual, que o feito tem seguido o trâmite em consonância com o princípio da razoabilidade, de modo que a denúncia já foi oferecida e devidamente recebida em 07/08/2019, e a marcha processual tem se realizado de forma regular, já tendo, inclusive, encerrado a instrução criminal, estando os autos aguardando a apresentação das alegações finais. Nesse contexto, não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte. Ademais, ainda que assim não fosse constata-se que as particularidades do processo e o fato de tratar-se de feito em que se apura a ocorrência de crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso de agentes, demonstram maior complexidade da causa.

3.

O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente e concretamente o
decisum
,
ressaltando, inclusive,

a gravidade concreta do delito e a periculosidade do coacto,
descrevendo a quantidade da droga e a sua
natureza altamente deletéria
, assim como a necessidade da custódia para resguardar a aplicação da lei penal. A autoridade coatora afastou a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, ao levar em conta a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo poder altamente deletério da substância apreendida. Assim sendo, não há que se falar em fundamentação genérica, ausência de motivação ou de justa causa.

4.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

5.

Inaplicável medida cautelar alternativa da prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal;

6.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar
a
ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pel
a Exma.
Desa. Vânia Couto Fortes Bitar.

Belém, 28 de janeiro de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor do paciente
Antônio Júlio Guimarães Duarte Neto
, acusado da prática do crime dos artigos 33 c/c 35 c/c 40, Inciso VI, todos da Lei 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa. Afirma o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, tendo em vista que encontra-se com sua liberdade segregada desde o dia 23/06/2019, alegando em suma: a) negativa de autoria; b) excesso de prazo na formação da culpa; c) falta de fundamentação na decisão que converteu a prisão em flagrante delito em preventiva e do indeferimento do pedido de liberdade provisória; d) carência de manifestação acerca da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão; e) ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; f) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

As informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 2606965). O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
(ID nº 2617954).

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações prestadas pelo juízo singular que

o paciente foi denunciado juntamente com
Daniel Sousa da Silva
, pela suposta prática dos crimes previstos no art.33, caput, c/c art.35 da Lei nº 11.343/06. Relatam os autos, que no dia 23 de junho de 2019, a Polícia Militar foi acionada através do telefone, no qual relatava a venda de drogas na residência onde encontrava-se os acusados e o adolescente de 15 anos de idade E.R.D.S.B. Em diligência, os Policiais deslocaram-se até o local indicado, constatando a veracidade das denúncias, verificando que no interior da residência, em baixo da cama e no guarda roupa, estava guardada a quantia de 65 (sessenta e cinco) petecas da substância semelhante a pasta base de cocaína. Em razão dos fatos, os acusados foram presos em flagrante delito nos termos do art. 302, I do CPP. Foram observadas as formalidades legais quanto à prisão em flagrante
.
Em 24/06/2019, o juízo a quo converteu a prisão em flagrante em preventiva. O paciente foi transferido para Belém, tendo em vista a inexistência de estabelecimento prisional na Comarca de Augusto Corrêa. A denúncia foi recebida e apresentada resposta à acusação, sendo encerrada a instrução processual, encontrando-se os autos atualmente aguardando a apresentação das alegações finais.
Eis a suma dos fatos.

DA NEGATIVA DE AUTORIA

Não merecem prosperar as alegações de negativa de autoria e ausência de indícios suficientes, bem como de atipicidade da conduta, ao alegar que o coacto é mero usuário
.
Constata-se que
o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA

Quanto à alegação de
excesso de prazo para a formação da culpa
, não merece prosperar uma vez que, conforme informações prestadas pelo juízo
a quo
(ID nº 2606965), a denúncia já foi oferecida e devidamente recebida em 07/08/2019, e a marcha processual tem se realizado de forma regular, já tendo, inclusive, encerrado a instrução criminal, estando os autos aguardando a apresentação das alegações finais.

Verifica-se, portanto, a partir das informações prestadas e descrição do andamento processual, que o feito tem seguido o trâmite em consonância com o princípio da razoabilidade. Nesse contexto, não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte, pois as particularidades do processo e o fato de tratar-se de feito em que se apura a ocorrência de crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso de agentes, demonstram a complexidade da causa a ensejar um maior alongamento na sua finalização.

Os autos encontram-se atualmente
aguardando a apresentação das alegações finais pelas partes
, não havendo qualquer indício de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo na implementação dos atos processuais, tampouco inércia ou desídia na prestação jurisdicional.

Não há que se falar, portanto, em coação ou constrangimento advindo de
excesso de prazo para a formação da culpa
a justificar o relaxamento da prisão do paciente, ao considerar, sobretudo, que a instrução criminal já se encerrou, conforme demonstrado alhures.

Nesse sentido, dispõem os enunciados das Súmulas nº 52 do STJ e nº 01 do TJ/PA,
in verbis:

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo” (Súmula nº 52 do STJ).

“Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal” (Súmula nº 01 do TJPA).

A propósito, entendimento do Eg. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PARTICULARIDADES DA CAUSA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS COM ADVOGADOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ILEGALIDADE AUSENTE.

1.
Os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

2.
Não se constata indícios de desídia do Estado-Juiz, que tem sido diligente no andamento do feito, em que se apura a prática de crime de formação de quadrilha armada e de dois roubos circunstanciados cometidos contra vítimas diversas, por 5 (cinco) agentes, com defensores distintos, circunstâncias que demonstram a complexidade da causa, a ensejar um maior alongamento na sua finalização
.

3.
Ademais, a ação penal vem tendo regular andamento, encontrando- se os autos no aguardo da apresentação de defesa prévia pelos demais corréus, para a designação de audiência de instrução e julgamento
.

FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELA CORTE DE ORIGEM NO ACÓRDÃO COMBATIDO. INCOMPETÊNCIA DESTE STJ E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO NESSES PONTOS.

1. Inviável a apreciação, diretamente por esta Corte Superior de Justiça, dada sua incompetência para tanto e sob pena de incidir-se em indevida supressão de instância, dos fundamentos da custódia cautelar e da pretendida aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao recorrente, tendo em vista que tais questões não foram analisadas pelo Tribunal impetrado no aresto combatido.

2. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (RHC 41.848/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 22/11/2013)

DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL.

Observa-se,
in casu
, que o magistrado fundamentou a custódia preventiva e ratificou a necessidade de sua manutenção, ao converter a prisão em flagrante em preventiva e indeferir os pedidos de revogação da prisão cautelar, especialmente na necessidade de se garantir a ordem pública, conforme consta da parte que interessa do
decisum,

in verbis
:

“(...)
No presente caso, verifico a impossibilidade da concesso de outra medida diversa da priso preventiva, estando presente um dos requisitos ensejadores elencados no art. 312 do CPP, a garantia da ordem pública.

No caso concreto, a necessidade de garantir a ordem pública, justifica-se pelo tipo da droga apreendida e sua quantidade, droga esta, que apresenta alto poder deletério a saúde, visto o OXI na sua composiço,
mistura de pasta-base de cocaína, querosene e cal virgem é mais devastadora do que os efeitos causados pelo “crack”. Ao menos duas características da droga ajudam a explicar por que ela se espalha com tanta facilidade. A primeira é seu potencial alucinógeno. Assim como o crack, o Oxi pode estimular em um usuário o dobro da euforia provocada pela cocaína. A segunda razo é seu preço. “O crack no é uma droga cara, mas o Oxi é ainda mais barato”, diz Philip Ribeiro, especialista em dependência química do Instituto de Psiquiatria da Universidade de So Paulo (USP). “Quando surge uma droga mais poderosa, mais barata e fácil de produzir, a tendência é que ela se dissemine”, diz Ronaldo Laranjeira, psiquiatra da Universidade Federal de So Paulo (Unifesp). Dados esses obtidos
https://veja.abril.com.br/saude/oxi-uma-nova-e-devastadora-droga-se-espalha-pelo-pais/
. Igualmente, foi evidenciado pelas provas produzidas nos autos, a gravidade concreta da conduta delitiva. (...) Dessa forma, constato a presença de elementos aptos a demonstrar a necessidade da decretaço da priso cautelar em face dos acusados. Outrossim, a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupaço lícita e residência fixa, no tem o condo de garantir a revogaço da priso se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposiço da segregaço cautelar, como na hipótese. Portanto, em face do exposto, com base no art. 312 do CPP, a fim de garantir a ordem pública, decreto a Priso Preventiva de
DANIEL SOUSA DA SILVA
e

ANTONIO JULIO GUIMARAES DUARTE NETO”.

Em análise aos autos e ao excerto acima transcrito, evidencia-se a observância ao disposto no art.312 do CPP.
O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente e concretamente o
decisum
, descrevendo a natureza e quantidade da droga, ressaltando, inclusive,

a gravidade concreta do delito e a periculosidade do coacto, assim como a necessidade da custódia para resguardar a futura aplicação da lei penal
.

Conforme se observa, o juízo
a quo
afastou a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, ao levar em conta a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela natureza altamente deletéria da droga apreendida. Assim sendo, não há que se falar em fundamentação genérica, ausência de motivação ou de justa causa. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais no município em questão.

No mesmo sentido,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
E LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PCC. ALEGADA IRREGULARIDADE NA PRISÃO TEMPORÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA. QUESTÃO SUPERADA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - Eventual irregularidade na prisão temporária resta superada pela superveniência de novo título a embasar a segregação cautelar, qual seja, a prisão preventiva, fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Na hipótese,
o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente interceptações telefônicas realizadas por período considerável, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que o recorrente em tese integraria complexa organização criminosa, com atuação permanente, voltada para a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, além de ser reincidente e possuir maus antecedentes, o que também justifica a prisão preventiva pelo fundado receio de reiteração delitiva (precedentes).

IV - "A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009).

V -
In casu
, não há falar em nulidade da decisão que deferiu a interceptação telefônica, pois o magistrado autorizou a medida com fulcro no preenchimento dos requisitos do art. 2º, da Lei 9.296/96, vale dizer, por entender que havia indícios razoáveis da autoria delitiva, que a prova não poderia ser feita por outros meios e que o fato investigado constituía infração penal punível com pena de reclusão. Recurso ordinário desprovido.” (RHC 78.150/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 15/03/2017).

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento sumulado desta Eg. Corte de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente e, nesta parte, denego a Ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 28 de janeiro de 2020

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/02/2020